Tribunal: TJES
Processo: 0014617-84.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014617-84.2006.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TICKET SERVICOS SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014617-84.2006.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TICKET SERVIÇOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 688/689-verso, integrada às fls. 702/703, que, nos autos da
Ação
Ordinária
de
Cobrança
ajuizada por
TICKET SERVIÇOS S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral “
para o fim de condenar o Demandado a pagar à Demandante os valores descritos nas notas fiscais de fls. 33/79, com correção monetária desde a data de vencimento de cada nota, observado o INPC de 18/11/2002 até 29/06/2009 e o IPCA-E a partir de 30/06/2009 (STF, RE nº 870.947), além da incidência de juros moratórios no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), com incidência a partir da data de vencimento de cada nota, na forma do art. 397 do CC.”

Em razões de fls. 704/709, sustenta o apelante, em síntese, que inexiste cláusula contratual prevendo o pagamento de juros moratórios e, eventual condenação ao pagamento de juros moratórios deve ter como termo inicial a citação e não a data de vencimento de cada nota.

Alega inexistir o fato constitutivo do direito autoral, uma vez que a prova fora produzida de forma unilateral pela parte requerente.

Aduz, por fim, que deve ser aplicado o IPC-R (índice de preços ao consumidor real), sendo este o pedido expresso formulado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014617-84.2006.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TICKET SERVIÇOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 688/689-verso, integrada às fls. 702/703, que, nos autos da
Ação
Ordinária
de
Cobrança
ajuizada por
TICKET SERVIÇOS S/A
,
julgou procedente a pretensão autoral “
para o fim de condenar o Demandado a pagar à Demandante os valores descritos nas notas fiscais de fls. 33/79, com correção monetária desde a data de vencimento de cada nota, observado o INPC de 18/11/2002 até 29/06/2009 e o IPCA-E a partir de 30/06/2009 (STF, RE nº 870.947), além da incidência de juros moratórios no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), com incidência a partir da data de vencimento de cada nota, na forma do art. 397 do CC.”

Pelo que denoto, alega a autora, em sua inicial, que após a realização de procedimento licitatório, o Estado firmou consigo, na data de 21/03/2002, contrato para implantação, operação e gerenciamento de sistema informatizado dirigido precipuamente à sua frota de veículos.

Alega que em virtude de contratação, foram entregues à Administração e esta repassou a seus servidores, cartões magnéticos individuais, recarregáveis e inteligentes, de débito do preço, sendo que o negócio jurídico deu origem à obrigação pecuniária vencida e que não foi quitada pelo Estado, no valor original de R$ 399.138,37 (trezentos e noventa e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) à época da propositura da demanda.

Após a necessária instrução do feito, sobreveio a r. sentença hostilizada que, como já dito, julgou procedente a pretensão autoral.

Para tanto, a ilustre magistrada singular consignou, em suma, que a cópia do instrumento contratual revela que foi contratado sistema de gerenciamento integrado, oferecendo relatórios gerenciais de controle das despesas de abastecimento e de manutenção dos veículos da frota estadual.

Pondera, a teor do termo contratual, que o preço mensal estimado do contrato era de R$ 1.270.000,00 (um milhão, duzentos e setenta mil reais), sendo que a contratada/autora faria jus a uma taxa de administração de 7,50% do valor mensal de gastos.

Também fez constar, S. Exa., que, a teor da previsão contratual, o valor deveria ser cobrado através de notas fiscais em três vias, emitidas após a disponibilização de valores, sendo elas encaminhadas para processamento e posterior pagamento pelo Estado.

Nessa toada, consignou a instância primeva que às fls. 33/79 constam as notas fiscais que amparam a cobrança,
“delas se podendo extrair que os alegados créditos originam-se da taxa de administração a que alude a cláusula quarta, parágrafo primeiro, do termo contratual”.

Assim, em síntese, a demanda fora julgada procedente, nos termos já consignados.

Em razões de fls. 704/709, sustenta o apelante, em síntese, que inexiste cláusula contratual prevendo o pagamento de juros moratórios e, eventual condenação ao pagamento de juros moratórios deve ter como termo inicial a citação e não a data de vencimento de cada nota.

Alega inexistir o fato constitutivo do direito autoral, uma vez que a prova fora produzida de forma unilateral pela parte requerente.

Aduz, por fim, que deve ser aplicado o IPC-R (índice de preços ao consumidor real), sendo este o pedido expresso formulado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes litigantes está acostado aos autos a partir da fl. 07, tendo por objeto a
“prestação de serviços para implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, para gerenciamento do abastecimento e demais serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores”.

No bojo do citado contrato, embora, de fato, não exista cláusula contratual prevendo o pagamento de juros moratórios em caso de inadimplência, sua incidência é medida necessária, uma vez ser pacífica a jurisprudência no sentido de que
“o
s juros são consectários legais da mora, sendo, inclusive, despicienda a previsão deles em contrato, diante do disposto no art. 406, do Código Civil”
(TJES, Classe: Apelação, 012130016079, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

Ainda em sentido análogo, trago os seguintes arestos deste Eg. Tribunal:

(...) 2.
O ajuste dos juros e da correção monetária pode e deve ser realizado de ofício pelo juiz, por se tratar de consectário legal da condenação e matéria de ordem pública
, de modo que a referida atividade judicante não possui o condão de traduzir julgamento extra petita ou reformatio in pejus (...) (TJES, Classe: Apelação, 024151679602, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 20/03/2018)

Também não deve prevalecer a tese recursal de que os juros moratórios seriam devidos tão somente a partir da citação, tendo em vista também ser entendimento assente, inclusive no âmbito do C. STJ, de que
"nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis"
(AgInt no REsp 1910481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

Ainda em tal sentido:

(...) IV -
Entende esta Corte que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002.
(...) (AgInt no AREsp 1522375/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)

____

(...) 4.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, a "jurisprudência dessa Corte Superior consolidou-se no sentido de que "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as dispo- sições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002
" (...) (REsp 1661604/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/10/2017)

Acerca da presença do fato constitutivo do direito autoral, também não vejo como alterar o entendimento sufragado em primeiro grau.

O
modus operandi
da contratação se dava da seguinte maneira (fl. 150):
1)
Os usuários (funcionários do Estado) recebiam um cartão com créditos, que era recarregável de 15 em 15 dias;
2)
Com este cartão os usuários paravam nos postos de combustível credenciados e ali abasteciam as viaturas sem desembolso de qualquer importância, pois a despesa ficava armazenada na memória do cartão e, ao mesmo tempo, no sistema de gerenciamento desse serviço, criado pela Ticket e implantado no Estado para disposição e consulta deste;
3)
Após determinado período, que em alguns casos era a quinzena, a Ticket faturava as despesas nas informações disponíveis nos sistema de gerenciamento, que, repita-se, espelhavam especificamente cada despesa de cada cartão,
e enviava a fatura ao Estado que, com senhas exclusivas, entrava no sistema de gerenciamento, e, consultava os relatórios de medição dos serviços, disponibilizados ali para conferência, onde, verificando a identidade entre o relatório e o cobrado na fatura, pagava à Ticket.

Nessa toada, competia ao apelante/réu, tão logo recebidas as notas fiscais, analisar a existência de correlação com as informações obtidas mediante consulta a relatórios emitidos pelo sistema de software desenvolvido pela autora, de forma que a tese recursal de que a prova apresentada pela autora fora produzida integralmente de modo unilateral, em meu sentir, não deve prevalecer.

Ressalto, como bem consignado pela magistrada primeva, que
“
a própria dinâmica do contrato previa que os relatórios seriam emitidos a partir do sistema criado pela Demandante, tendo isso sido pactuado entre as partes de livre e espontânea vontade, daí por que não pode agora o Demandado rechaçar aquilo com o que anuiu ao celebrar a avença, pois do contrário se beneficiaria da sua própria torpeza.”

Destarte, a partir da fl. 292 constam os relatórios confeccionados pelo sistema da autora, que, repito, deveriam ser conferidos pelo Estado contratante. Tais relatórios, dentre outros elementos, apontam, de forma satisfatória, o serviço executado mediante o uso de cartões magnéticos, a razão social do estabelecimento onde o serviço foi prestado, do órgão da administração que se beneficiou do serviço, bem como o dia e o horário da prestação do serviço.

Assim, como também já feito constar na r. sentença ora hostilizada, vale registrar que
“
a prova pericial revelou que as notas fiscais apresentadas para cobrança nesta demanda originam-se de serviços provenientes do contrato firmado entre as partes (fls. 268 e 645) e que não foram fornecidos ao perito qualquer comprovante de pagamento (fls. 269/270 e 645)”
e que
“
os valores cobrados pela Demandante foram apurados de acordo com a previsão contratual e correspondem fielmente aos serviços prestados (fls. 266 e 644).”

Em suma, tal como o juízo primevo, tenho por presente o fato constitutivo do direito autoral.

Por derradeiro, muito embora na petição inicial a parte requerente tenha, de fato, postulado pela aplicação de índice diverso (IPC-R), conforme já feito constar no presente voto, tal matéria possui natureza de ordem pública, que pode ser livremente apreciada pelo Órgão Judicante, inclusive sem provocação da parte. Veja-se, como reforço:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO GRACIOSA. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora. Reexame necessário não conhecido. Valor da condenação que não ultrapassa o patamar legal. Art. 496, §3º, inciso II, do CPC. Honorários advocatícios estipulados no percentual de 5%. Pretendida majoração. Afastamento. Fixação do estipêndio em alinhamento ao patamar adotado pela jurisprudência desta corte. Correção monetária do valor da condenação.
Almejada aplicação de índice diverso

daquele fixado na sentença. Aplicação daquele disposto no art. 1º-f da Lei nº 9.497/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Manutenção. Matéria de ordem pública

que poderá ser revista em sede de cumprimento de sentença, para se amoldar às oportunas decisões dos tribunais superiores.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0300475-72.2014.8.24.0057; Santo Amaro da Imperatriz; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; DJSC 21/02/2020; Pag. 315)

Nesse sentido, não há óbice para que o julgador adote índice diverso do postulado pela parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014617-84.2006.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TICKET SERVIÇOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO – JUROS – CONSECTÁRIO LEGAL DA MORA – TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADO – ADOÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
No bojo do contrato firmado entre as partes, embora, de fato, não exista cláusula contratual prevendo o pagamento de juros moratórios em caso de inadimplência, sua incidência é medida necessária, uma vez ser pacífica a jurisprudência no sentido de que
“o
s juros são consectários legais da mora, sendo, inclusive, despicienda a previsão deles em contrato, diante do disposto no art. 406, do Código Civil”
(TJES, Classe: Apelação, 012130016079, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018).

2.
Também não deve prevalecer a tese recursal de que os juros moratórios seriam devidos tão somente a partir da citação, tendo em vista também ser entendimento assente, inclusive no âmbito do C. STJ, de que
"nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis"
(AgInt no REsp 1910481/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

3.
O
modus operandi
da contratação se dava da seguinte maneira (fl. 150): 1) Os usuários (funcionários do Estado) recebiam um cartão com créditos, que era recarregável de 15 em 15 dias; 2) Com este cartão os usuários paravam nos postos de combustível credenciados e ali abasteciam as viaturas sem desembolso de qualquer importância, pois a despesa ficava armazenada na memória do cartão e, ao mesmo tempo, no sistema de gerenciamento desse serviço, criado pela Ticket e implantado no Estado para disposição e consulta deste; 3) Após determinado período, que em alguns casos era a quinzena, a Ticket faturava as despesas nas informações disponíveis nos sistema de gerenciamento, que, repita-se, espelhavam especificamente cada despesa de cada cartão, e enviava a fatura ao Estado que, com senhas exclusivas, entrava no sistema de gerenciamento, e, consultava os relatórios de medição dos serviços, disponibilizados ali para conferência, onde, verificando a identidade entre o relatório e o cobrado na fatura, pagava à Ticket.

4.
Nessa toada, competia ao apelante/réu, tão logo recebidas as notas fiscais, analisar a existência de correlação com as informações obtidas mediante consulta a relatórios emitidos pelo sistema de software desenvolvido pela autora, de forma que a tese recursal de que a prova apresentada pela autora fora produzida integralmente de modo unilateral, em meu sentir, não deve prevalecer.

5.
Ressalto, como bem consignado pela magistrada primeva, que
“
a própria dinâmica do contrato previa que os relatórios seriam emitidos a partir do sistema criado pela Demandante, tendo isso sido pactuado entre as partes de livre e espontânea vontade, daí por que não pode agora o Demandado rechaçar aquilo com o que anuiu ao celebrar a avença, pois do contrário se beneficiaria da sua própria torpeza.”

6.
Muito embora na petição inicial a parte requerente tenha, de fato, postulado pela aplicação de índice diverso (IPC-R), conforme já feito constar no presente voto, tal matéria possui natureza de ordem pública, que pode ser livremente apreciada pelo Órgão Judicante, inclusive sem provocação da parte.

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.